Tribunal: TJBA
Processo: 0539217-87.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539217-87.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MASTERTOP EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
LEANDRO COELHO DINIZ, JOAO CHAGAS REBOUCAS registrado(a) civilmente como JOAO CHAGAS REBOUCAS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE PELOS ATRASOS NA EXECUÇÃO DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória, na qual a empresa autora buscava reparação por supostos danos materiais e morais decorrentes de atrasos em contrato de obra pública, imputando à ré responsabilidade pelos prejuízos financeiros e inadimplência de pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia abrange: (i) a atribuição de responsabilidade pela obtenção da licença ambiental necessária para a continuidade da obra; e (ii) a comprovação de falhas no cumprimento do contrato, bem como a existência de danos materiais e morais causados pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme documentação e cláusulas contratuais, a responsabilidade pela obtenção da licença ambiental era incumbência da contratada, conforme previsto no edital de licitação.

4. Em relação ao alegado inadimplemento, a prova documental não sustentou a tese da autora de que a ré tenha criado empecilhos significativos para o andamento da obra, não se desincumbindo a demandante do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC

5. As evidências trazidas pela ré, incluindo o diário de obras e solicitações de ajustes, indicam que esta atuou regularmente na fiscalização da execução contratual, o que contraria a alegação de omissão ou descumprimento contratual.

6. A ausência de provas sobre os danos alegados e o cumprimento das obrigações pela ré justifica a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0539217-87.2014.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante
MASTERTOP EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça